Tribunal: TJBA
Processo: 8110869-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110869-70.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO, ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE registrado(a) civilmente como ATILA AUGUSTO PINHEIRO NOBRE APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia contra sentença que indeferiu a petição inicial de cumprimento provisório de sentença referente à execução de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor da causa, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da decisão nos autos principais, e que impôs ao apelante multa por litigância de má-fé e por abuso de poder processual, ambas no percentual de 5%. O apelante pleiteia o reconhecimento da possibilidade de execução da parcela incontroversa, com expedição de RPV, bem como o afastamento das penalidades impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o cumprimento provisório de sentença em face da Fazenda Pública, referente à parcela incontroversa de honorários advocatícios já transitada em julgado; (ii) estabelecer se há fundamento legal para a imposição de multas por litigância de má-fé e abuso de poder processual, em razão da iniciativa do apelante em promover a execução da parcela incontroversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento provisório de sentença referente à parcela incontroversa, reconhecida judicialmente e transitada em julgado, é admissível, mesmo na hipótese de pendência de recurso quanto à parcela remanescente, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 28 (RE 1.205.530/SP), que reconhece a possibilidade constitucional de expedição de precatório ou RPV para pagamento de parte incontroversa da condenação. 4. A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de execução da parcela incontroversa, ainda que haja impugnação parcial pela Fazenda Pública, com base no art. 535, § 4º, do CPC/2015 (AgInt no REsp 2.106.163/DF). 5. A atuação do apelante ao promover o cumprimento da parte incontroversa da condenação não configura, por si só, litigância de má-fé nem abuso do direito de ação, ausente qualquer conduta desleal, dolosa ou protelatória nos autos. 6. A cassação da sentença de indeferimento da inicial implica, por consequência lógica, o afastamento das penalidades impostas, diante da ausência de fundamento jurídico e da inexistência de prejuízo à parte adversa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É admissível o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública quanto à parcela incontroversa e autônoma do crédito de honorários advocatícios transitada em julgado, com possibilidade de expedição de RPV, conforme Tema 28 do STF. 2. A promoção da execução da parcela incontroversa não configura litigância de má-fé nem abuso de poder processual quando inexistente conduta desleal, dolosa ou protelatória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, I e IV; 509, § 2º; 523; 535, § 4º; 80, I, IV, V e VII; 81. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.205.530/SP, Tema 28, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2019, publ. 08.06.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.106.163/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, REsp 1.333.425, Rel. Min. Nancy Andrighi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110869-70.2023.8.05.0001, em que figura, como apelante, R.J. VELLOSO ADVOGADOS ASSOCIADOS, e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)